Tribunal: TJES
Processo: 5001453-84.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001453-84.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAIGUARA NEDSON DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MERCATUBOS HIDRAULICA LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001453-84.2022.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TAIGUARA NEDSON DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
MERCATUBOS HIDRAULICA LTDA - EPP, CERAMICA ALMEIDA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA FALHA INFORMACIONAL. DIRETRIZES TÉCNICAS DE USO DO PRODUTO NÃO OBSERVADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, a controvérsia estabelecida nos autos recai sobre suposta ausência de informação adequada pelo vendedor quanto à aplicação do produto adquirido.

(3). Do acervo probatório da demanda, verifica-se que os Recorridos indicaram a existência de instruções claras quanto ao modo de uso e aplicação do produto em sua embalagem (ponto não impugnado pelo Recorrente), ao que se soma a existência de diversas normas técnicas acerca do manejo e utilização de insumos dedicados à construção civil, tudo a denotar que havia elementos suficientes para que o consumidor, a partir da contratação de mão de obra especializada para execução da obra pretendida, promovesse o correto uso do produto adquirido.

(4). Nesse sentido, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, não é razoável que se exija do vendedor do produto que ministre verdadeira aula de construção civil no momento da venda a fim de garantir a adequada instalação do material vendido, pois, conforme já exposto, devem ser obedecidas normas técnicas específicas, de conhecimento do profissional que realiza a instalação.

(5). Portanto, não demonstrada qualquer irregularidade na apresentação do produto adquirido pelo consumidor (pelo contrário, indicadas instruções ostensivas e claras quanto à aplicabilidade desse em sua embalagem, conforme provas apresentadas pelos Recorridos), entendo que a responsabilidade pelos danos decorrentes de sua má utilização recai exclusivamente sobre o próprio consumidor, não havendo que se falar em falha dos Recorridos e, por consequência, em reforma da r. sentença.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)